Tribunal: CARF
Processo: 10880.909634/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909634/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.903 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE COMPROVADA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE
SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909634/2013-48
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por S/A O ESTADO DE SÃO PAULO,
em face do acórdão de n° 04-53.078, proferido pela C. 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/CGE, o qual será
complementado ao final:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048929554, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
13394.37098.160910.1.3.02-0906.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2009.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
2.635.870,98. No despacho, foi reconhecido direito creditório no valor de R$
1.548.045,87.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996.
Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art.
36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas e não confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito” anexado às fls. 24 a 25.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

Cientificado em 15/04/2013, o interessado apresentou em 13/05/2013 manifestação
de inconformidade de fls. 29 a 37 com suas alegações, juntando os documentos de
folhas 38 a 310, defendendo o direito integral aos créditos.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Hipótese de vedação de ementa, segundo Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 28 de maio de 2020, a DRJ/CGE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
sobre a glosa de retenção na fonte do CNPJ 62.652.961/0001-38, código
5706, no valor de R$ 536.106,31, o sujeito passivo informa referir-se a
IRRF relativo a juros sobre capital próprio, recebidos como acionista da
empresa Agência Estado. Junta cópia de DARF e demonstrativos de fls.
309 e 310;
(ii)
em consulta aos sistemas corporativos, o DARF foi localizado, bem
como o valor também foi identificado em DIRF. Portanto, pode ser
aceito na composição do saldo negativo;
(iii)
relativamente às receitas auferidas no ano calendário 2008, por não
estarem incluídas na base de cálculo do imposto em 2009, as
correspondentes retenções não podem ser aproveitadas no ano
calendário 2009, conforme previsto no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso III,
da Lei no 9.430/1996;
(iv)
quanto à glosa de retenção na fonte de R$ 390.193,39, CNPJ
52.648.318/0001-87, o sujeito passivo alega tratar-se de imposto retido
relativo a receita com contrato de mútuo, anexando cópias de relatórios
contábeis e de DARFs. Informa ainda que não houve a declaração dos
valores em DIRF. Os pagamentos, conforme tela copiada abaixo, foram
localizados nos sistemas corporativos, portanto, podem ser utilizados na
composição do saldo negativo;
(v)
quanto aos valores glosados, objeto das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs
no
41222.06943.141209.1.7.02-8823
e
31997.28149.211209.1.3.02-9030, de fato há a manifestação de
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

inconformidade no processo 10880.937638/2012-35, cujo julgamento
consta pendente de ciência. De qualquer forma, independentemente do
resultado do mesmo, aplica-se ao caso o disposto no Parecer Normativo
COSIT no 02/2018, para deferir o aproveitamento do valor de R$
152.947,96 referente à compensação parcialmente confirmada.
(vi)
por fim, conclui por reconhecer direito creditório remanescente, além do
já admitido no despacho decisório, referente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2009, no valor de R$ 1.079.247,36.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 331/338), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CGE sob a alegação de que:
(i)
as retenções do Imposto de Renda Retido na Fonte, sob o Código 1708,
que originaram o direito creditório, encontram-se comprovadas pelos
Informes de Rendimentos, pelas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte-DIRF, Notas Fiscais de prestação de serviços e DARF’s
de pagamento do imposto;
(ii)
equivocado o entendimento da D. Autoridade Fiscal quando à
impossibilidade de aproveitamento de valores do Imposto de Renda
retidos na fonte no ano-calendário de 2009 (DIPJ/2010), referente às
receitas auferidas no ano-calendário de 2008 e declaradas na DIPJ 2009;
(iii)
tendo havido a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre as receitas
auferidas no ano-calendário de 2008 e declaradas na DIPJ/2009 e a não
dedução/utilização desse montante no próprio ano-calendário de 2008,
resta configurado o recolhimento a maior do imposto, tendo sido
requerida a compensação do valor correlato pelo PERD/DCOMP em
análise, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 168,
I, do Código Tributário Nacional (“CTN”).

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/11/2020 (e-fl. 328), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 27/11/2020 (e-
fl. 330), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2009, no valor de R$ 2.635.870,98 (dois
milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório (e-fl. 22), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 5.661.115,43 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e um mil, cento e quinze
reais e quarenta e três centavos), reconheceu o valor de R$ 4.573.290,32 (quatro milhões,
quinhentos e setenta e três mil, duzentos e noventa reais e trinta e dois centavos), glosando o
montante de R$ 1.087.825,11 (um milhão, oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e
onze centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos
informados em PER/DCOMP. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

Em 28 de maio de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma da
DRJ/CGE (e-fls. 314/318), reconhecendo “parcela remanescente” no valor de R$
1.079.247,36 (R$ 536.106,31 + R$ 390.193,39 + R$ 152.947,96 = R$ 1.079.247,36).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Sobre a glosa de retenção na fonte do CNPJ 62.652.961/0001-38, código 5706, no
valor de R$ 536.106,31, o sujeito passivo informa referir-se a IRRF relativo a juros
sobre capital próprio, recebidos como acionista da empresa Agência Estado. Junta cópia
de DARF e demonstrativos de fls. 309 e 310.
Em consulta aos sitemas corporativos, o DARF foi localizado, bem como o o valor
também foi identificado em DIRF. Portanto, pode ser aceito na composição do saldo
negativo.
(...)
Relativamente às receitas auferidas no ano calendário 2008, cujas notas fiscais estão
descritas no quadro 2.3 da página 32, por não estarem incluídas na base de cálculo do
imposto em 2009, as correspondentes retenções não podem ser aproveitadas no
anocalendário 2009, conforme previsto no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso III, da Lei no
9.430/1996:
(...)
Quanto à glosa de retenção na fonte de R$ 390.193,39, CNPJ 52.648.318/0001-87, o
sujeito passivo alega tratar-se de imposto retido relativo a receita com contrato de
mútuo, anexando cópias de relatórios contábeis e de DARFs. Informa ainda que não
houve a declaração dos valores em DIRF. Os pagamentos, conforme tela copiada
abaixo, foram localizados nos sistemas corportativos, portanto, podem ser utilizados
na composição do saldo negativo.
(...)
Quanto aos valores glosados, objeto das compensações declaradas nos PER/DCOMPs
no 41222.06943.141209.1.7.02-8823 e 31997.28149.211209.1.3.02-9030, de fato há a
manifestação de inconformidade no processo 10880.937638/2012-35, cujo julgamento
consta pendente de ciência. De qualquer forma, independentemente do resultado do
mesmo, aplica-se ao caso o disposto no Parecer Normativo COSIT no 02/2018, cujo
se trecho transcreve abaixo, para deferir o aproveitamento do valor de R$ 152.947,96
referente à compensação parcialmente confirmada.” (e-fls. 316/317, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa de R$ 35.577,75 (R$ 5.661.115,43 – R$ 5.652.537,68) no fato de que, a
Recorrente não ofereceu à tributação as receitas auferidas com as correspondentes
retenções, nos seguintes termos:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

“Relativamente às receitas auferidas no ano calendário 2008, cujas notas fiscais estão
descritas no quadro 2.3 da página 32, por não estarem incluídas na base de cálculo
do imposto em 2009, as correspondentes retenções não podem ser aproveitadas no
anocalendário 2009, conforme previsto no artigo 2o, parágrafo 4o, inciso III, da Lei no
9.430/1996:
Art. 2o (...)
“§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”
Sendo assim, são mantidas as seguintes glosas:
” (e-fls. 316/317, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que ofereceu à
tributação a totalidade das receitas auferidas, conforme apontado na decisão recorrida.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “tendo havido a efetiva
retenção do Imposto de Renda sobre as receitas auferidas no ano-calendário de 2008 e
declaradas na DIPJ/2009 e a não dedução/utilização desse montante no próprio ano-calendário
de 2008, resta configurado o recolhimento a maior do imposto” (e-fl. 335, g.n.).
Da análise da DIPJ - Ficha 12A, Linhas 14 e 15 (e-fl. 85) – verifica-se que, a
Recorrente ofereceu à tributação apenas parte das receitas auferidas, no montante de R$
1.015.315,16 (R$ 599.379,87 + R$ 415.935,29), enquanto que no PER/DCOMP pleiteou R$
1.775.412,52 a título de retenções:

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

Assim, à luz do acórdão recorrido, para fazer jus à dedução dos referidos valores,
a Recorrente deveria fazer prova não só da efetividade das retenções efetuadas, mas
principalmente de que contabilizou as respectivas receitas no respectivo ano, de forma a
oferecê-las à tributação, o que de fato não fez.
A técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base
de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele
ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente deste Conselho, no sentido de que “A dedutibilidade do IRRF
na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a
retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884. Sessão de
13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela
pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido
o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909634/2013-48

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 358
DF CARF MF
Original